Tribunal: TJDFT
Processo: 0753367-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) No do Processo: 0753367-86.2024.8.07.0000 AUTOR: CARLOS EMILIO JUNG REU: LUIS HENRIQUE MARQUES PEREIRA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Carta Precatória no 10071385791, oriunda da Comarca de Dois Irmãos - RS, que tem por objeto intimar o executado com endereço no Distrito Federal, acerca da penhora. Há equívoco na distribuição da Carta Precatória, visto que, segundo a Portaria Conjunta 83, de 19 de julho de 2018 deste Tribunal de Justiça (com as devidas alterações), para o envio das precatórias ao TJDFT, os advogados deverão seguir as orientações ali descritas, bem como o Manual de distribuição de carta precatória - PJe . https://www.tjdft.jus.br/servicos/carta-precatoria/manual-juizo-deprecante-carta-precatoria.pdf. A Carta Precatória de competência comum deve ser distribuída, via sistema PJe, à Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal – VAMRECDF, situada em “BRASÍLIA - FÓRUM DES. JOSÉ JÚLIO LEAL FAGUNDES. Ante o exposto, intime-se o Advogado para que providencie a distribuição correta da Carta Precatória. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora